Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESAS DEVEDORAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte Executada, em recuperação judicial, em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ela, para manter a r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelos Embargados, rejeitou a impugnação à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o julgado foi omisso e contraditório quanto à natureza do crédito, ao não reconhecer que o fato gerador (relação jurídica e prestação do serviço) é anterior ao pedido de recuperação judicial das Embargantes, de forma que o crédito de honorários sucumbenciais deveria se submeter aos efeitos do art. 49 da Lei no 11.101/2005; (ii) examinar se há omissão no acórdão quanto à competência absoluta do Juízo Universal da Recuperação Judicial para decidir sobre a essencialidade dos bens e a viabilidade de constrições, ainda que se trate de crédito extraconcursal (art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/05); (iii) verificar se há omissão e contradição no julgado quanto à regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/15, por ser o valor constrito (R$ 359,76) inferior a 40 salários-mínimos e protegido pelo mínimo existencial, independentemente da nomenclatura da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Os honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença possuem natureza extraconcursal, na medida em que foram arbitrados por sentença após a data do pedido da recuperação judicial, de forma que não se submetem aos efeitos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Precedentes do STJ.
5.Aconclusão do Juízo especializado de que o crédito ostenta natureza extraconcursal e, por isso, não está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, já foi objeto do Agravo de Instrumento no 0702218-51.2023.8.07.9000, de forma que, como assentou o Juízo a quo, a matéria está preclusa.
6.No caso concreto, a parte devedora não demonstrou a origem dos créditos nas contas bloqueadas, além de que era necessário evidenciar que os valores eram provenientes de conta poupança, como alega, e ainda comprovar que a quantia constrita é essencial para suprir as despesas que suporta.
7. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
8. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
9. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
10. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
11. A multa processual por recurso protelatório, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, é incabível quando a atuação da parte Embargante está dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito de ação, além de não restar demonstrado que os embargos de declaração foram interpostos com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/15 impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.
2. A fundamentação suficiente e coerente afasta a necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do que restou decidido no v. acórdão.